Tribunal: TJDFT
Processo: 0711430-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI E IPVA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DE OFÍCIO. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE DA COMPENSAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra o acórdão que negou provimento à apelação do contribuinte, que pretendia a anulação da compensação entre crédito decorrente de nulidade do lançamento do ITBI e débitos inscritos em dívida ativa a título de IPVA; e deu provimento ao apelo do ente público para, reconhecendo o direito de compensação de ofício pela Fazenda Pública, denegar a segurança vindicada no writ.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e de obscuridade no acórdão que justifiquem a interposição de embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do CPC.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. O acórdão embargado se manifesta de forma expressa e fundamentada sobre todas as matérias essenciais à solução da controvérsia, especialmente quanto à possibilidade de compensação tributária de ofício.
5. A alegação de obscuridade não se sustenta, pois o acórdão possui redação clara e compreensível, enfrentando os argumentos centrais do impetrante de forma objetiva.
6. Não há omissão no julgado, visto que abordados explicitamente os fundamentos da responsabilidade tributária do embargante quanto ao pagamento da dívida inscrita em Dívida Ativa, concernente ao pagamento de IPVA, com respaldo em decisão judicial anterior, com trânsito em julgado.
7. A tentativa de rediscutir matéria já decidida em outro processo judicial, acobertada pela coisa julgada, é inadmissível, e não se presta à via dos embargos de declaração, que possui finalidades processuais específicas e limitadas.
8. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e precedentes invocados não caracteriza omissão, desde que os fundamentos essenciais tenham sido enfrentados, como ocorreu no caso.
9. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
10. O real objetivo dos embargos revela-se como rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível por meio da via estreita dos aclaratórios.
IV – DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais ou precedentes indicados pela parte, devendo apenas enfrentar os fundamentos relevantes à resolução da controvérsia.
3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, é suficiente para viabilizar recursos às instâncias superiores.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 484.